Tribunal: TJMT
Processo: 1008100-07.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008100-07.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), L. M. M. D. - CPF: 100.214.591-00 (EMBARGADO), LUCIANA MATHIACK GRANJA - CPF: 036.975.321-62 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

EMBARGADO(S):
L. M. M.
D.
representado por a LUCIANA MATHIACK GRANJA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados,
sob pena
de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

em desfavor de acórdão
proferido
na análise do Recurso de A
gravo de Instrumento
em ID.
231146182, que por unanimidade, negou provim
ento ao recurso, nos termos do voto relator, em conso
nância, com o parecer ministerial
.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta contradição quanto à fundamentação acerca do reconhecimento dos termos das
RNs
469/2021 e 539/2022 da ANS, a taxatividade do rol, e a não obrigatoriedade de custeio de procedimentos que não cumprem os parâmetros excepcionais para cobertura, ao mesmo tempo em que condenou a embargante a fornecer tratamento não previsto, não realizado por profissionais da saúde e fora do ambiente clínico.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso, a fim de sanar os vícios alegados e julgá-los procedentes.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões em ID. 242931195, pugnando pelo total desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

EMBARGADO(S): L. M. M.
D.
representado por a LUCIANA MATHIACK GRANJA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração apresentado por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Agravo de Instrumento em ID. 231146182, que por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do voto relator, em consonância, com o parecer ministerial.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – BENEFICIÁRIO MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – INDICAÇÃO MÉDICA PARA TRATAMENTO DE EQUOTERAPIA – JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – ERESP.
no
1.886.929 e ERESP.
no
1.889.704 – MÉTODO/TÉCNICAS DE TERAPIAS INDICADAS PELO MÉDICO QUE ATENDE O PACIENTE CONTEMPLADAS NA RESOLUCAÇÃO NORMATIVA ANS 539/22 – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantida a liminar que determinou ao plano de saúde a cobertura do tratamento do beneficiário se abrangido pela Resolução Normativa no 539, de 23/06/2022 que alterou a Resolução Normativa - RN no 465, de 24/022021, para dispor em seu art. 6o, § 4o, que a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.

A cobrança sob a modalidade de coparticipação não é ilegal, posto que
está
em consonância com a Lei n. 9.656/98, todavia, quando extrapola o limite da proporcionalidade deve ser ponderada, pois não pode onerar demasiadamente o consumidor, colocando-o em desvantagem exagerada, e impedindo-o de utilizar o plano de saúde contratado, colocando em risco sua saúde e vida

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão interlocutória proferida (ID. 139572900
–
autos de origem PJE No 1000299-26.2024.8.11.0037
) pelo Juízo da 2a Vara Cível de Primavera do Leste-MT, que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a agravante forneça ou custeie o tratamento de
equoterapia
da parte agravada, no prazo de 10 (dez) dias, conforme prescrição médica, sob os seguintes fundamentos:

“A concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil. Sob tal conjuntura, há elementos processuais que denotam a pertinência do direito material, notadamente o contrato registrado sob o n° 455.700/07-0 (Num. 138574228) e a comprovação do diagnóstico, com indicação médica do tratamento (Num. 138574219). A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do
EREsp
n. 1889704/SP, entendeu ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde (ANS), não estando as operadoras de saúde obrigadas a cobrirem tratamentos não previstos na lista. Contudo, o colegiado fixou parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista, a exemplo de terapias com recomendação médica, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor. No julgamento foram definidas as seguintes teses: 1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; 2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; 3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; 4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (
ii
) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (
iii
) haja
recomendações
de órgãos técnicos de renome nacionais (como
Conitec
e
Natjus
) e estrangeiros; e (
iv
) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. No
EREsp
1.886.929, em aditamento ao voto inicial, o Ministro
Luis
Felipe Salomão assentou o seguinte: “1. Após o voto vista aprofundado apresentado pela eminente Ministra Nancy
Andrighi
, correndo o risco de repetição, cumpre fazer mais algumas ponderações de modo a contribuir para a formação da convicção dos eminentes
pares.Outrossim
, anoto que a
questão relacionada ao tratamento de pessoas com autismo não está sendo aqui abordada, porquanto há julgamento em curso sobre o tema e questão de ordem suscitada no sentido de que tais tratamentos já foram incluídos no rol de procedimentos da ANS, com consultas e terapias ilimitadas, de modo que este tema fica expressamente afastado deste julgamento. Inobstante o julgamento proferido pela Segunda
Sessão do Superior Tribunal de Justiça, o qual reconheceu que o rol da ANS é taxativo e não exemplificativo, em 1o de julho de 2022, entrou em vigor a Resolução Normativa ANS n. 539, que alterou a Resolução Normativa n. 465/2021, ampliando a cobertura obrigatória para o tratamento de pacientes com transtornos do espectro autista (TEA) e outros transtornos globais do desenvolvimento. Há que se registrar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu, no julgamento do
AgInt
no
REsp
no 2.070.997/SP, que “Considerando a orientação da ANS no sentido de que a escolha do método mais adequado para abordagem dos transtornos globais do desenvolvimento deve ser feita pela equipe de profissionais de saúde assistente, com a família do paciente, e sendo a
equoterapia
método eficiente de reabilitação da pessoa com deficiência, há de ser tida como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários portadores de paralisia cerebral.”

Nesse sentido: (...)

O risco de dano irreparável decorre dos prejuízos advindos da negativa do tratamento adequado para o autor com diagnóstico de transtorno do espectro autista, com danos eventualmente irreversíveis para a criança. Com relação ao pedido de não cobrança de coparticipação das terapias, há no contrato, precisamente em sua cláusula6 – DA COPARTICIPAÇÃO, a previsão expressa da participação na despesa a ser paga pelo beneficiário sempre que houver a realização de exames, terapias e procedimentos ambulatoriais (Num. 138574228 – Pág. 5). De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a coparticipação é o valor pago pelo consumidor, beneficiário de um plano de saúde, à operadora em razão da realização de um procedimento ou evento em saúde. Com efeito, é cediço que a previsão contratual de cobrança de coparticipação do beneficiário do plano de saúde é admitida, nos termos do artigo 16, VIII, da Lei no 9.656/98. No que tange especificamente ao pagamento da coparticipação, tal cobrança pode ser mitigada quando extrapola o limite da proporcionalidade, onerando demasiadamente o consumidor, o que não foi comprovado pela parte autora.
Isso posto
, preenchidos os pressupostos legais, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA e determino a intimação da parte requerida para fornecer ou custear o tratamento de
equoterapia
, no prazo de 10 (dez) dias, conforme prescrição médica.” (grifo original)

Em razões recursais (ID no 208171155), a empresa agravante invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Mérito Recursal

1.1. Aduz ser necessária a modulação da obrigação de fazer nos termos do enunciado n. 2 do CNJ, condicionando a validade e eficácia da tutela provisória ou definitiva, mediante renovação periódica do relatório médico, com definição de metas terapêuticas a fim de avaliar a efetividade do tratamento e adesão do paciente e prescrição médicas, a
serem
apresentadas à Unimed Cuiabá, no prazo legal ou naquele que este n. julgador entender como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária (Portaria SVS/MS no 344/98), sob pena de perda de eficácia da medida.;

1.2. Alega que no caso dos planos de seguros privados de assistência à saúde, existe norma específica, qual
seja,
a Lei 9.656 de 03 de junho de 1998, que estabelece as diretrizes, os direitos e os deveres dos consumidores e das Operadoras, sendo que, a referida legislação possui o mesmo patamar hierárquico do Código de Defesa do Consumidor - CDC, sem supremacia de uma sobre a outra, devendo-se assim, ser aplicado o princípio da especialidade ou especificidade da matéria, prevalecendo no caso em apreço, a aplicação da Lei 9.656/98;

1.3. Sustenta que a mera existência de prescrição médica não justifica a imposição de cobertura de todo e qualquer tratamento, e, no caso, o procedimento não integra no rol de coberturas da ANS, e não possui cobertura obrigatória dos planos de saúde, sendo exceção os tratamentos que cumprem dos incisos I e II do §13o do art. 10 da Lei 9.656/98;

1.4. Argumenta que a
Equoterapia
não é um procedimento médico, tratando-se de um método alternativo aos modelos tradicionais de terapia, sem qualquer comprovação científica de seus resultados e que não trará qualquer possibilidade de cura à Agravada;

1.5. Afirma que deve ser respeitada a liberdade de contratar, sendo validas
as cláusulas contratuais estipuladas, restando impossibilitada a ampliação
de cobertura diante da ausência de abusividade na contratação à luz do CDC.

O pedido recursal liminar para que
fosse
atribuído efeitos suspensivos à decisão vergastada, fora indeferido (ID no 208766662).

A parte agravada apresentou contraminuta ao recurso interposto, defendendo a manutenção da decisão exarada pelo juízo
a quo
(ID no 216269667).

O ilustre representante do Parquet apresentou parecer, recomendando o desprovimento do presente agravo de instrumento. (ID no 222126672)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O

R
E L A T O R

AGRAVANTE:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

AGRAVADO: L.M.M.D., neste ato representado por LUCIANA MATHIACK GRANJA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa agravante em face de decisão proferida pelo juízo
a quo
na origem, nos autos de origem.

Extrai-se dos autos, que o autor, ora agravado, fora diagnosticado com desordem do desenvolvimento do Espectro Autista e outras disfunções relacionadas, conforme laudos médicos
sob ID
.
138574217 - Pág. 1/6 e 138574219 - Pág. 1/6 – autos de origem)

Desta forma, compete a operadora do plano de saúde garantir a cobertura para o tratamento indicado pelo médico assistente da parte autora, cabendo ao profissional
a
escolha do método/técnica a ser aplicada.

Portanto, a meu ver, constata-se a imprescindibilidade da realização de tratamentos multifuncionais, haja vista, a essencialidade para o desenvolvimento da saúde do menor.

Ademais, a negativa na realização do tratamento importa em flagrante violação ao direito à saúde, à vida e ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, colocando em risco a saúde do agravado.

Ressalta-se que, a partir da Resolução Normativa 469/2021 da ANS, que tornou expressamente obrigatória a cobertura em número ilimitado de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo do transtorno do espectro autista (TEA), o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido da abusividade da recusa de cobertura e da limitação do número de sessões de terapia multidisciplinar para os beneficiários com referido diagnóstico (vide
AgInt
no
REsp
1938222/DF).

Nesta senda, a Resolução Normativa ANS n. 539/2022 tornou obrigatória, a partir de 01/07/2022, a cobertura de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente, em número ilimitado de sessões com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, para o tratamento/manejo dos transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista.

Outrossim
, percebe-se que os tratamentos multidisciplinares foram propostos por meio de laudo médico assinado por laudo médico assinado por Guilherme
Froehner
(CRM/MT 11262), o qual propôs os seguintes tratamentos ao menor/agravado:

1 – Terapia ocupacional

2 -
Fonoudiologia

3 – Psicoterapia
ABA

Desta forma, observo que a medida mais adequada do presente caso, é a manutenção da decisão que determinou o imediato fornecimento ou custeio do tratamento de
equoterapia
, no prazo de 10 (dez) dias, conforme prescrição médica.

A jurisprudência caseira é nesse sentido, senão vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PLANO DE SAÚDE – BENEFICIÁRIO MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – INDICAÇÃO MÉDICA PARA TRATAMENTOS PSICOLOGIA ABA, FONOAUDIOLOGIA ABA, TERAPIA OCUPACIONAL COM INTEGRAÇÃO SENSORIAL, PSICOMOTRICIDADE, MÉDICO PSIQUIATRA – JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – ERESP. no 1.886.929 e ERESP. no 1.889.704 – MÉTODO/TÉCNICAS DAS TERAPIAS INDICADAS PELO MÉDICO QUE ATENDE
O PACIENTE CONTEMPLADAS NA RESOLUCAÇÃO NORMATIVA ANS
539/22 – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos termos dos precedentes firmados no julgamento dos
EREsp
no 1.886.929 e
EREsp
no 1.889.704, da Segunda Seção do STJ, cabe ao requerente/agravado o ônus da comprovação de que o tratamento pretendido, em que pese não constar do Rol de Eventos e Procedimentos em Saúde da ANS, se encaixa nas excepcionalidades à regra da taxatividade do rol, a saber: “(i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (
ii
) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (
iii
) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como
Conitec
e
Natjus
) e estrangeiros; e (
iv
) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a comissão de atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.” Deve ser mantida a liminar que determinou ao plano de saúde a cobertura do tratamento do beneficiário se abrangido pela Resolução Normativa no 539, de 23/06/2022 que alterou a Resolução Normativa - RN no 465, de 24/022021, para dispor em seu art. 6o, § 4o, que a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente. (Grifo Nosso)

(N.U 1024106-26.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024
)

“OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL - TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – PRESCRIÇÃO DE TERAPIA POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - DEVER DE COBERTURA - PRESCRIÇÃO MÉDICA – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – DIREITO FUNDAMENTAL - PRESENÇA DOS REQUISITOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a prestação de tratamento médico que deve ser coberto por plano de saúde, constatado a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC, deve ser deferida a tutela de urgência. In
casu
, a parte autora foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, sendo que os métodos de tratamento convencionais não apresentam resultado satisfatório, razão pela qual foi indicado o tratamento pelo método ABA, para que haja melhora na evolução do quadro clínico, de modo que a negativa de cobertura pode causar prejuízos irreparáveis à parte autora, especialmente levando em consideração a possibilidade de agravamento do seu estado e a natureza do pacto que é a proteção à saúde.”

(N.U 1026619-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024,
Publicado
no DJE 17/02/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – NECESSIDADE DE TRATAMENTO CONTÍNUO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CLÁUSULA QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM – NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL – IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO VERIFICADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A cobrança sob a modalidade de coparticipação não é ilegal, posto que
está
em consonância com o art. 16, inc. VIII, da Lei n. 9.656/98. Entretanto, quando extrapola o limite da proporcionalidade deve ser ponderada, pois não pode onerar demasiadamente o consumidor, colocando-o em desvantagem exagerada, e impedindo-o de utilizar o plano de saúde contratado, colocando em risco sua saúde e vida. (Grifo Nosso)

Em tutela de urgência, é mais prudente que se interprete favoravelmente ao consumidor
a
cláusula de coparticipação, sob pena de se tornar fator
restritor
severo ao acesso aos serviços.”

(N.U 1026180-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 31/01/2024).

Quanto ao tratamento multidisciplinar indicado ao menor/agravado, diferentemente do alegado pela agravante, não se trata de “condenação
pro futuro
,
ad
eternum
, de modo genérico”, pelo contrário, os tratamentos foram perfeitamente delimitados conforme prescrição médica sob ID. 138574219 - Pág. 7/11 – autos de origem, sendo evidente que eventual progresso capaz de ensejar a dispensa de qualquer tratamento implicará na desnecessidade do custeio do tratamento dispensado.

Outrossim
, no tocante, especificamente, ao tratamento de
equoterapia
, sabe-se que a utilização do referido tratamento, que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência, isto de acordo, com entendimento do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, sendo inclusive editado Lei 13.830/2019, a qual dispõe sobre a prática da
equoterapia
, sendo reconhecida como método de reabilitação à pessoas diagnosticadas com o Transtorno do Espectro Autista.

Senão vejamos:

“Art. 1o Esta Lei dispõe sobre a prática da
equoterapia
.

§ 1o
Equoterapia
, para os efeitos desta Lei, é o método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência.

§
2o Entende-se como praticante de
equoterapia
a pessoa com deficiência que realiza atividades de
equoterapia
.”

Outrossim
, sabe-se que se tratando de cobrança de plano de saúde sob a modalidade de coparticipação não é ilegal, posto que está em consonância com o art. 16, inc. VIII, da Lei n. 9.656/98. Contudo, extrapolando o limite da proporcionalidade deve ser ponderada, pois não pode onerar demasiadamente o consumidor, colocando-o em desvantagem exagerada, e impedindo-o de utilizar o plano de saúde contratado, colocando em risco sua saúde e vida.

Com essas considerações, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, portanto, inalterada a decisão vergastada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.”

A parte Embargante assevera
que o acórdão apresenta contradição, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Dito isso, a irresignação dos Embargantes não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não
aponte,
de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do
recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

Por essas razões,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração opostos por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024